Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. CONTRATO VERBAL.
Inexistente prova dos fatos constitutivos do direito do autor (CPC 373, I), que não comprovou a contratação verbal da compra, tampouco da posterior venda, de cotas sociais em valor superior ao constante do contrato escrito, nem o ajuste acerca da obrigação para pagamento de valores específicos de pró-labore e de distribuição de lucros, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.